Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO EM CLÍNICA DESCREDENCIADA. SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA DISTANTE DA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC.

2. O art. 12, VI da Lei no 9.656/1998 determina ao plano de saúde a obrigação de reembolsar os tratamentos realizados fora da rede credenciada nos casos de urgência ou emergência em que não seja possível a utilização dos serviços oferecidos pela operadora.

3. A dificuldade fática de efetivar o direito do segurado equivale à inexistência de estabelecimentos credenciados aptos a oferecerem o tratamento de que necessita o paciente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.